Tribunal: TJMT
Processo: 0052058-49.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0052058-49.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS
RECORRIDOS: RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA e COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85883470) com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso do recorrente, conforme ementa adiante destacada (74765020):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA TIME-SHARING – CLÁUSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PELO CESSIONÁRIO – INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é abusivo o contrato quando redigido de forma clara, de fácil entendimento, com especificação das obrigações de ambas as partes e sem nenhum ônus desproporcional ao consumidor.
É vedado ao cessionário alegar falha na prestação do serviço se deixa de observar suas obrigações e de atender os requisitos para requerer o usufruto pelo sistema time-sharing. (TJMT, ApCiv no 0052058-49.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 03.02.2021).
Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes. O recurso das recorridas foi provido, para sanar omissão no tocante a majoração dos honorários recursais, que foram arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID 82746496). O recurso do recorrente foi rejeitado, conforme acordão de ID 77508988.
O recorrente alega violação aos artigos 1.022 inciso II do Código de Processo Civil, bem como aos artigos os 30, 31 39, V, XII, 47, 51, 54 da lei no 8.078/90, argumentando, em síntese:
(a) Omissão a respeito da abusividade na forma de exposição (publicidade) para a contratação do produto, asseverando que “Os artigos 30 e 31 do CDC não podem ficar omissos no v. acórdão, ora embargado, não podendo ser ignorado a abusividade dos serviços vendidos desde o momento da abordagem do consumidor sob o fundamento de que o contrato é “simples e claro”, não se pode o judiciário se eclipsar atras deste refúgio para desluzir o CDC”. (ID 85883470 - Pág. 12).
(b) Abusividade das cláusulas contratuais, em especial a que estabelece que o recorrente deve pagar em benefício da recorrida o percentual de 17% sobre o valor do contrato, acrescido de 10% sobre as parcelas pagas em caso de rescisão unilateral do contrato, bem como a que restringe o uso do serviço em alta temporada.
Recurso tempestivo (ID 86280459) e preparado (ID 86869984).
Contrarrazões apresentadas por ambas as recorridas (ID 91169522 e ID 91835478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC. Inexistência de omissão
O recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial quanto a publicidade abusiva utilizada para que os consumidores adquirissem o produto de Time Sharing.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a regularidade do pacto celebrado entre as partes, como se observa dos seguintes excertos (ID 77508988):
“O abuso se caracteriza pela existência de cláusulas redigidas de modo a dificultar a sua compreensão e seu alcance, aquelas que impõem contraprestações inviáveis de serem cumpridas e causam ao consumidor prejuízo grave e que não poderiam ser evitados nem mesmo com muito esforço, e também aquelas inescrupulosas, ofensivas aos bons costumes.
A avença de Id n. 70542475 está em português claro, de fácil entendimento, traz os conceitos das palavras e especificidades desse sistema de partilha de imóvel de férias, descreve de forma pormenorizada as obrigações de ambas as partes, e é explicita quanto à maneira como deve proceder o contratante.
Por consequência, é infundada a alegação do apelante, já que o texto é simples e não dá margem a interpretação diversa do real significado do seu conteúdo. (...)
Verifica-se, no entanto, que o apelante não observou essas diretrizes, já que desrespeitou a forma e o prazo para requerer o usufruto pelo período desejado.
Ademais, as mensagens trocadas (Id n. 70542500) mostram que houve pronto esclarecimento da cedente sobre como ele deveria agir, tudo de maneira bastante didática, além de oferta de outras possiblidades de hospedagem, porém nenhuma dessas orientações foram seguidas.
O cessionário tem que cumprir suas obrigações e deveres preestabelecidos para, só assim, exigir a prestação do serviço ou arguir abuso por parte do cedente quando sua solicitação não for atendida.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 30, 31 39, V, XII, 47, 51, 54 da lei no 8.078/90, ressalta-se que para verificar se há abusividade ou falta de clareza na redação das cláusulas contratuais, de forma contrária ao que decidiu o aresto impugnado, é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de afronta a dispositivos legais, sem debate - sequer implícito - da matéria pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, a alegação de que determinada cláusula contratual é abusiva e a perquirição a respeito da parte que deu ensejo ao distrato demandariam o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1402474/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do pedido de efeito suspensivo
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como pela falta de fundamentação da minuta recursal, que não expõe no que consistiria a plausibilidade do direito invocado tão menos o dano grave ou de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça